Tribunal: TRF3
Processo: 5263985-24.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
589/907)

5263985-24.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5263985-24.2020.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: DAVID PEREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE DARIO DA SILVA - SP142170-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DARIO ZANI DA SILVA - SP236769-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DAVID PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: DARIO ZANI DA SILVA - SP236769-N

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE DARIO DA SILVA - SP142170-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, ao apreciar agravo interno, manteve integralmente decisão monocrática que rejeitou o pedido de reconhecimento de atividade especial e, consequentemente, de concessão de benefício previdenciário. A parte embargante sustenta omissão no julgado quanto à análise da possibilidade de reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER) e quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a possibilidade de reafirmação da DER para fins de concessão do benefício previdenciário; (ii) verificar se houve omissão quanto à fixação de honorários advocatícios.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou adequadamente a controvérsia ao concluir pela inexistência de comprovação mínima de exposição a agentes físicos, químicos ou biológicos aptos a caracterizar atividade especial, motivo pelo qual manteve integralmente a decisão monocrática que indeferiu o benefício.

A manutenção integral da decisão recorrida preserva todos os seus consectários, inclusive a verba honorária, cuja exigibilidade permanece suspensa em relação à parte autora em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão, conforme entendimento consolidado do STJ.

Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos devem ser rejeitados quando não demonstrados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente a controvérsia e mantém integralmente a decisão recorrida.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/3/2023, DJe 16/3/2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24/4/2023, DJe 28/4/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24/4/2023, DJe 26/4/2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 3/4/2023, DJe 27/4/2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/8/2016, DJe 29/8/2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/11/2016, DJe 25/11/2016; TRF3, 3a Seção, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29/4/2020, DJF3 Judicial 1, 5/5/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5263985-24.2020.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: DAVID PEREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE DARIO DA SILVA - SP142170-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DARIO ZANI DA SILVA - SP236769-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DARIO ZANI DA SILVA - SP236769-N

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE DARIO DA SILVA - SP142170-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DAVID PEREIRA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra o acórdão de ID 351655496, que ao apreciar agravo interno, manteve integralmente a decisão monocrática que, por sua vez, havia rejeitado o pedido de reconhecimento de atividade especial e, consequentemente, de concessão de benefício previdenciário.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de apreciar questões expressamente suscitadas no agravo interno, notadamente a possibilidade de reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER) para momento mais favorável à concessão do benefício, bem como o pedido de fixação de honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

O embargante apontou os vícios de omissão, sob o argumento de que o acórdão deixou de apreciar a possibilidade de reafirmação da DER para concessão do benefício, bem como o pedido de fixação de honorários advocatícios.

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência dos vícios alegados.

No tocante ao argumento de omissão quanto à reafirmação da DER, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia posta, ao concluir pela inexistência de comprovação da atividade especial apta à concessão do benefício, bem como pela manutenção integral da decisão monocrática.

Conforme consignado no julgado:

“Assim, permanece a inexistência de comprovação mínima da exposição a agentes físicos, químicos ou biológicos que pudesse justificar o enquadramento como atividade especial.”

“Dessa forma, não há motivo para modificar a decisão monocrática, que aplicou corretamente a legislação previdenciária e a jurisprudência consolidada.”

No tocante ao argumento de omissão quanto aos honorários advocatícios, uma vez que a manutenção integral da decisão recorrida implica a preservação de todos os seus consectários, inclusive no que se refere à verba honorária. No entanto, quanto à parte autora, suspendo a exigibilidade, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

Logo, não há omissão a ser sanada, mas mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

Dessa forma, a decisão embargada apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas pela parte embargante, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

E conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de prequestionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, ao apreciar agravo interno, manteve integralmente decisão monocrática que rejeitou o pedido de reconhecimento de atividade especial e, consequentemente, de concessão de benefício previdenciário. A parte embargante sustenta omissão no julgado quanto à análise da possibilidade de reafirmação da Data de Entrada do Requerimento (DER) e quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a possibilidade de reafirmação da DER para fins de concessão do benefício previdenciário; (ii) verificar se houve omissão quanto à fixação de honorários advocatícios.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou adequadamente a controvérsia ao concluir pela inexistência de comprovação mínima de exposição a agentes físicos, químicos ou biológicos aptos a caracterizar atividade especial, motivo pelo qual manteve integralmente a decisão monocrática que indeferiu o benefício.

A manutenção integral da decisão recorrida preserva todos os seus consectários, inclusive a verba honorária, cuja exigibilidade permanece suspensa em relação à parte autora em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão, conforme entendimento consolidado do STJ.

Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos devem ser rejeitados quando não demonstrados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente a controvérsia e mantém integralmente a decisão recorrida.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/3/2023, DJe 16/3/2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24/4/2023, DJe 28/4/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24/4/2023, DJe 26/4/2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 3/4/2023, DJe 27/4/2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/8/2016, DJe 29/8/2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/11/2016, DJe 25/11/2016; TRF3, 3a Seção, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29/4/2020, DJF3 Judicial 1, 5/5/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão